Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038706-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELE MARIA DA SILVA DE JESUS - CPF: 021.134.501-60 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNA SENTENÇA ANULADA PELO JUIZ “A QUO”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038706-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gisele Maria da Silva de Jesus

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, informa que recorre contra a sentença que reconheceu a contumácia e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e a condenou ao pagamento das custas processuais. Argumenta a ocorrência de “error in judicando”, sob o seguinte fundamento:

“O juízo “a quo”, julgou EXTINTO O PROCESSO, no qual a audiência ocorreu no dia 20/09/2022 15:20, a decisão deixa de considerar matéria (fática ou de direito). A ação foi extinta por ausência do autor em audiência, no entanto NÃO FOI OBSERVADO QUE A REQUERIDA QUE NÃO PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA, nem mesmo apresentou defesa, motivo que deveria ser aplicado os efeitos da revelia nos autos.

Ademais, no momento da realização da audiência, a parte Autora estava presente, quem não estava era a parte requerida, conforme consta no termo, e inclusive foi requerida pela Autora na audiência, aplicação dos efeitos de revelia (...)

DESTA FORMA, fica claro que o Juízo “a quo”, NÃO OBSERVOU A OCORRÊNCIA DA REVELIA e acabou extinguindo o presente processo erroneamente, pois a parte AUTORA PARTICIPOU da audiência”.

Ao final, requer
“o recebimento do presente Recurso, para que seja DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA, visto que a reclamada não participou da audiência e nem mesmo apresentou defesa nos autos, sendo que a mesma foi citada, mas não compareceu no ato”.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora, ora Recorrente, opôs recurso de embargos de declaração contra a sentença que reconheceu a contumácia e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e a condenou ao pagamento das custas processuais.

Observo ainda que, ao apreciar os embargos de declaração acima citados, a juíza “a quo” os acolheu e anulou a sentença proferida, bem como passou ao julgamento dos autos, conforme decisão proferida em 30/11/2022.

No julgamento dos autos, a sentença reconheceu a revelia da Reclamada, mas, como a revelia não induz na procedência autoral, e sim a presunção relativa dos fatos aduzidos na inicial, julgou improcedente a pretensão autoral.

Desta forma, verifico que a Recorrente recorre contra a sentença que reconheceu a contumácia, a qual já foi anulada pela juíza “a quo”, e não contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Portanto, resta demonstrado que a Recorrente, em sua peça recursal, não impugnou especificamente os fundamentos da
decisum
que julgou improcedente o pedido inicial
,
mas sim impugna os fundamentos da sentença que foi anulada pela juíza “a quo” ao acolher os embargos de declaração opostos pela própria Recorrente.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, a parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos
sem o exame do caso concreto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4o, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4o, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023